Tribunal: TJPA
Processo: 0811637-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811637-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFERSON SOUZA DE TRINDADE, ILENE CASTRO DOS SANTOS DE TRINDADE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 13.465/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedores fiducientes contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária de anulação de ato jurídico, visando (i) à sustação da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel residencial, (ii) ao impedimento de realização de leilão e (iii) à autorização para depósito judicial das parcelas vencidas do contrato de financiamento firmado com o Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência do STJ, após a edição da Lei nº 13.465/2017, firmou-se no sentido de que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor, não é mais cabível a purgação da mora, assegurando-se apenas o exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

O contrato em análise foi firmado em 2019 e a consolidação ocorreu em 2025, ou seja, sob a vigência da Lei nº 13.465/2017, o que afasta a aplicação do entendimento anterior que admitia a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.

As alegações de obstáculos criados pelo credor ao pagamento da dívida demandam dilação probatória e não afastam a regularidade formal do procedimento de consolidação, devidamente averbada na matrícula do imóvel.

Inexistindo probabilidade do direito, não se configuram os pressupostos legais para concessão da tutela recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Após a Lei nº 13.465/2017, a purgação da mora não é admitida após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

A consolidação regularmente averbada na matrícula do imóvel impede a suspensão do procedimento extrajudicial, restando ao devedor apenas o direito de preferência para aquisição do bem.

A ausência de probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência recursal prevista nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.022; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27, § 2º-B; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 34 (anterior à Lei nº 13.465/2017).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.462.210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.11.2014; STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.10.2020; STJ, REsp 2007941/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.02.2023; TJPA, AI nº 0806020-46.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 29.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 0811637-74.2025.8.14.0000
, em que figuram como recorrentes
JEFFERSON SOUZA DE TRINDADE e ILENE CASTRO DOS SANTOS DE TRINDADE
e como recorrido
BANCO BRADESCO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por JEFFERSON SOUZA DE TRINDADE e ILENE CASTRO DOS SANTOS DE TRINDADE contra a decisão lançada ao Id nº 143156756 dos autos de origem (processo nº 0826420-41.2025.8.14.0301), proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar em caráter liminar, notadamente a sustação dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato de financiamento nº 9005287, o impedimento de leilão do bem e a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas.

Em suas razões recursais (Id nº 27486450), os Agravantes alegam: (i) irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, sob o argumento de que não lhes foi oportunizada a purgação da mora no prazo legal por culpa exclusiva do Banco recorrido; (ii) existência de tentativa real e tempestiva de negociação das parcelas em atraso, frustrada pelo comportamento do credor e de sua assessoria jurídica; (iii) risco iminente de perda do imóvel residencial onde vivem com o filho menor, caracterizando perigo de dano irreparável. Ao final, requerem, em sede liminar, (a) a sustação da consolidação da propriedade do imóvel; (b) a suspensão de qualquer ato de leilão ou constrição; e (c) a autorização para depósito judicial integral do débito, com consequente manutenção do contrato.

Em contrarrazões (Id nº 28304234), o Banco Bradesco S.A. pugna pela manutenção da decisão agravada, sob os fundamentos de que: (i) inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, uma vez que os Agravantes não quitaram a integralidade das parcelas vencidas; (ii) o credor observou rigorosamente os procedimentos legais previstos no art. 26 da Lei nº 9.514/97, inclusive quanto às notificações pessoais para purgação da mora; (iii) a consolidação da propriedade e a designação de leilão extrajudicial ocorreram de forma regular, não havendo nulidade a ser reconhecida; (iv) eventual discussão sobre valores cobrados não descaracteriza a mora contratual. Requer, assim, seja negado provimento ao recurso.

O Ministério Público, em manifestação acostada ao Id nº 29740170, informou não haver interesse público ou social a justificar sua intervenção no feito, devolvendo os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes, que objetivavam a sustação da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel financiado, a suspensão de eventual leilão extrajudicial e a autorização para depósito judicial das parcelas em atraso.

O juízo de origem indeferiu o pleito de tutela liminar ao fundamento de inexistirem elementos que demonstrassem a probabilidade do direito, reputando regular o procedimento de consolidação levado a efeito pelo Banco Bradesco, nos moldes do art. 26 da Lei nº 9.514/97, e destacando que não se extraiu das tentativas de negociação a intenção dos autores de purgar integralmente a mora.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam (i) que não lhes foi oportunizada a purgação da mora dentro do prazo legal, em razão de obstáculos criados pelo credor; (ii) que houve efetiva tentativa de negociação e disposição para adimplir integralmente as parcelas em atraso; e (iii) que o imóvel constitui residência da família, na qual habitam inclusive com um filho menor, o que revela risco de dano grave e irreparável.

O Banco Bradesco sustenta a regularidade da consolidação, comprovada pela certidão da matrícula, e a intimação válida dos agravantes, inclusive quanto ao leilão. Defende que, uma vez consolidada a propriedade, não é mais cabível a purgação da mora.

O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença concomitante dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise da controvérsia exige a devida distinção entre dois momentos históricos:

Antes da Lei nº 13.465/2017
: o STJ, no
REsp 1.462.210/RS (Rel
. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/11/2014), assentou que a consolidação da propriedade não extinguia o contrato, sendo possível ao devedor purgar a mora
até a assinatura do auto de arrematação
, aplicando-se subsidiariamente o art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

Após a Lei nº 13.465/2017
: o legislador introduziu o § 2º-B no art. 27 da Lei nº 9.514/97, alterando profundamente o regime. O STJ, no
REsp 1.649.595/RS (
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/10/2020), fixou que, uma vez consolidada a propriedade fiduciária em favor do credor,
não há mais possibilidade de purgação da mora
, restando ao devedor apenas o exercício do direito de preferência.

Assim, o precedente de 2014 encontra-se
superado pela alteração legislativa
e pela orientação atual do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, o contrato de financiamento foi firmado em 2019, e a consolidação da propriedade ocorreu em 2025, isto é,
sob a vigência da Lei nº 13.465/2017
. Logo, não há base jurídica para admitir a purgação da mora após a consolidação.

Ainda que os agravantes aleguem dificuldades criadas pelo banco no momento do pagamento, o fato é que a consolidação já se encontra averbada na matrícula imobiliária, sendo inaplicável o entendimento anterior que admitia a purgação até a arrematação.

Portanto, não se verifica a
probabilidade do direito
exigida pelo art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela recursal.

Veja, os agravantes não contestam a intimação para purgar a mora, tampouco para as datas dos leilões, mas apenas que foram supostamente obstados de negociar e pagar os valores devidos ao banco agravado, o que demanda dilação probatória, e não é suficiente para afastar o direito do credor fiduciário a prosseguir com a execução.

Nesse sentido, cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Ação anulatória de ato jurídico ajuizada em 19/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/03/2022 e atribuído ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o mutuário efetuar a purgação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei nº 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art . 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, com base no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei nº 9.514/1997. Precedentes. 4. Após a edição da Lei nº 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2º-B no art . 27 da Lei nº 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, "com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário", mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art . 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997. 5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei nº 13 .465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos: "i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997"(REsp 1 .649.595/RS, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). 6. Hipótese dos autos em que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 13 .465/2017, razão pela qual não há que falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2007941 MG 2022/0176837-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. SFI. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDOS ALTERNATIVOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TESE RECURSAL DE “ERROR IN JUDICANDO”. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE A APLICABILIDADE ÀS ALIENAÇÕES FIDUCIÁRIAS DE BEM IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806020-46 .2019.8.14.0000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

3. Dispositivo

À vista do exposto, e em consonância com o atual entendimento do STJ,
voto pelo desprovimento do recurso
, mantendo a decisão de 1º Grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que resulta na revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Registre-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 14/10/2025